Tribunal: TJMT
Processo: 1095331-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095331-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços.

2.

O embargante alega nulidade por julgamento extra petita, contradição quanto à validade contratual e ao arbitramento, além de omissão na análise de cláusulas contratuais, termos de quitação e provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de vícios no acórdão embargado, quanto: (i) à alegação de julgamento extra petita; (ii) à suposta contradição entre a validade do contrato e o arbitramento de honorários; (iii) à alegada omissão na análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação; e (iv) à fundamentação do arbitramento e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a existência de contrato válido, mas identificando lacuna quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada, o que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

6.

A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois o pedido inicial compreendia o arbitramento judicial dos honorários.

7.

Os termos de quitação não comprovam a satisfação integral dos honorários, por serem genéricos.

8.

O arbitramento observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.

A pretensão evidencia rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando houver lacuna contratual em caso de rescisão antecipada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão que rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de nulidade do julgado por decisão extra petita, ao argumento de que a controvérsia deduzida na inicial estaria restrita à alegada frustração de remuneração decorrente de eventual êxito em execuções, e não à ausência de pagamento pelos serviços ordinários já prestados e quitados.

Aduz a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes, a existência de cláusulas específicas de remuneração e de termos de quitação, bem como a ausência de implementação de condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final de crédito, e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que preveem múltiplas formas de remuneração, defendendo tratar-se de contrato de natureza híbrida, com pagamentos por etapas de serviços prestados e, eventualmente, por êxito, e não de contrato exclusivamente ad exitum.

Sustenta, igualmente, omissão e erro na valoração das provas documentais, notadamente quanto aos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais, segundo afirma, comprovariam a integral satisfação dos honorários referentes aos serviços prestados até determinado período, em conformidade com o art. 320 do Código Civil e cláusula contratual específica.

Alega, ademais, premissa fática equivocada quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, bem como ausência de fundamentação quanto ao arbitramento do quantum fixado, à distribuição do ônus sucumbencial e à adoção de critério legal inaplicável, diante da existência de contrato válido entre as partes.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 361860899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise das cláusulas contratuais de remuneração, dos termos de quitação firmados entre as partes e da adequação do arbitramento de honorários à luz do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao reconhecer que a relação jurídica entre as partes estava formalizada por contrato de prestação de serviços advocatícios, mas concluiu que havia lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, o que autorizaria o arbitramento judicial proporcional dos honorários.

Nesse contexto, restou consignado que a discussão não envolvia a validade do contrato em si, mas a ausência de disciplina específica acerca da contraprestação devida ao advogado quando da interrupção antecipada do vínculo, circunstância que inviabilizaria a aplicação direta das cláusulas remuneratórias pactuadas.

O acórdão também examinou a alegação de julgamento extra petita e a rejeitou, assentando que o pedido formulado na inicial era precisamente o arbitramento judicial dos honorários, ainda que a parte autora tenha indicado parâmetros percentuais, o que não vincula o julgador na fixação equitativa da verba.

No mérito, a conclusão adotada baseou-se na premissa de que a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo cliente antes da conclusão das ações, impediu a plena execução do mandato e o eventual recebimento de honorários vinculados ao êxito, o que justifica a fixação proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado.

Quanto aos termos de quitação, o acórdão foi expresso ao consignar que tais documentos, embora existentes, não demonstram de forma inequívoca a quitação integral dos honorários relativos às demandas específicas objeto da ação, por serem padronizados e genéricos, sem detalhamento das causas abrangidas ou dos critérios de contraprestação.

Assentou-se, ainda, que tais documentos não afastam a prestação efetiva de serviços nas execuções analisadas, nem comprovam a liquidação da remuneração correspondente, especialmente no que se refere à parcela vinculada ao êxito, cuja contraprestação não se tornou exigível em razão da rescisão antecipada.

A decisão também enfrentou a alegação de inexistência de proveito econômico, afastando-a ao reconhecer que a atuação advocatícia produz efeitos que transcendem a recuperação direta de valores, abrangendo a condução técnica dos processos, a formalização de créditos e a preservação de interesses do cliente, elementos que justificam a remuneração pelo trabalho prestado.

Diante desse cenário, concluiu-se que o arbitramento realizado na origem, no valor de R$ 15.000,00, observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da atuação profissional, o tempo despendido e a natureza das demandas, não havendo descompasso que justifique sua alteração.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais à resolução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários, à inaplicabilidade da quitação genérica para afastar a pretensão autoral e à inexistência de vícios processuais alegados.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026